Tribunal: TJES
Processo: 5003913-32.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003913-32.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEX SANDRO BATISTA QUINELATO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5003913-32.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ALEX SANDRO BATISTA QUINELATO

Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDISCUSSÃO DE PROVAS. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIDA. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO INDEVIDO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE EM CONDENAÇÃO POSTERIOR. PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Alex Sandro Batista Quinelato, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que deu parcial provimento ao recurso ministerial para condená-lo pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta que a condenação seria contrária à evidência dos autos, além de ilegalidades na dosimetria da pena, em especial na exasperação da pena-base e no afastamento do redutor do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal é cabível para rediscutir a condenação com fundamento em suposta insuficiência de provas; (ii) analisar se houve ilegalidade na dosimetria da pena, tanto na exasperação da pena-base quanto no afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto fático-probatório já analisado no acórdão condenatório, sendo incabível seu manejo como sucedâneo recursal para revaloração de provas.

A condenação encontra-se devidamente fundamentada em elementos robustos, especialmente nos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados pela apreensão de drogas (19 papelotes de cocaína), quantia em dinheiro e denúncia anônima, não configurando decisão contrária à evidência dos autos. Preliminar de não conhecimento acolhida.

A exasperação da pena-base, com fundamento exclusivo na "nocividade" da droga, revela-se ilegal, uma vez que a quantidade apreendida (27,5g de cocaína) não se mostra expressiva, e tal fundamentação, de forma isolada, não é suficiente para majorar a pena, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, com base em condenação por fato posterior aos fatos apurados nestes autos, é manifestamente ilegal, contrariando a orientação consolidada no STJ, que não admite fatos posteriores como indicativos de dedicação à atividade criminosa para efeito de afastamento do benefício.

Reconhecida a ilegalidade na dosimetria, a pena foi redimensionada, fixando-se a pena-base no mínimo legal e aplicando-se a fração máxima de redução (2/3) da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, resultando em pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta à rediscussão do acervo fático-probatório, destinando-se exclusivamente às hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal.

A exasperação da pena-base, fundada apenas na natureza nociva da droga, sem quantidade expressiva, é ilegal por carecer de fundamentação concreta e idônea.

A condenação criminal por fato posterior não pode ser utilizada para afastar a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo vedada sua consideração para demonstrar dedicação a atividades criminosas à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incisos I e III; CP, arts. 59, 33, §2º, “c”, e 44; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01/07/2024, DJe 03/07/2024; STJ, AgRg no HC n. 927.306/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024; STJ, REsp n. 2.171.699/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 26/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/02/2024, DJe 15/02/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.466.430/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/05/2024, DJe 27/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5003913-32.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ALEX SANDRO BATISTA QUINELATO

Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Conforme relatado,

t
rata-se de Revisão Criminal ajuizada
em favor de

ALEX SANDRO BATISTA QUINELATO,

com fulcro no artigo
621, incisos
I e III, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela
Egrégia
Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 12660634) nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0019526-33.2014.8.08.0011, por meio da qual fora dado parcial provimento ao recurso ministerial para condenar o ora requerente pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões (id 12660634), o requerente alega, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Pena, que a condenação é contrária à evidência dos autos, por ausência de provas seguras quanto à sua autoria,
tendo
a decisão condenatória se base
ado
em presunções
e n
os depoimentos policiais vagos.
Ademais, apresenta questionamentos referentes à dosimetria da pena imposta.

Parecer ministerial
da Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça, Andréa Maria da Silva Rocha
(
ID
13557540
) pel
o

não conhecimento
d
a

ação
r
evisional,

ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos formulados.

Antes de apreciar a preliminar suscitada, entendo prudente tecer algumas considerações a respeito da Revisão Criminal.

Consigno tratar-se de uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a segurança jurídica que decorre da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é cabível de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

À luz de tal quadrante, sobreleva registrar que a
Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que
“A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.
Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). (AgRg no HC n. 927.306/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Consoante se
infere da petição inicial apresentada,
a
defesa
alega
que “
a
s provas dos autos são frágeis para sustentar a condenação por tráfico
”,
aduz
indo
que
“
a
condenação fundou-se em presunções (propriedade do veículo e posse do dinheiro), sem evidências diretas da autoria”,

por isso, deveria ter sido mantida a sentença absolutória, que o absolveu por não haver
"participação direta comprovada na traficância".

Nessa ordem de ideias, a pretexto de afirmar ter ocorrido condenação contrária à evidência dos autos,
o requerente busca, tão somente, reavaliar as provas que subsidiaram a condenação, reputando-as insuficientes para sustentar o édito condenatório.

Importante relembrar
que a violação do texto expresso da lei ou à evidência dos autos que justifica o manejo da ação revisional ocorre quando, por exemplo, é adotada uma lei em vez de outra para o fato apenado, ou quando for injustamente aplicada a norma em razão de inexata interpretação de seu texto. Do mesmo modo, para que haja violação à evidência dos autos, é preciso que a condenação ofenda frontalmente o acervo probatório, não sendo idônea para discutir eventual descontentamento com a valoração dessas provas.

Todavia, o
requerente não apresenta qualquer elemento novo capaz de infirmar o édito condenatório, tampouco demonstra erro material, decisão contrária à evidência dos autos ou qualquer nulidade apta a desconstituir a coisa julgada.

Da análise do v. acórdão impugnado, verifica-se que houve regular apreciação do conjunto probatório, com fundamento na palavra dos agentes de segurança pública, corroborada pelo contexto fático, que incluía a apreensão de substância entorpecente (19 papelotes de cocaína) no interior do veículo de sua propriedade, bem como de expressiva quantia em dinheiro, além de denúncia anônima que dava conta da prática do delito no local, notoriamente conhecido como ponto de comercialização de drogas ilícitas.

Nesses termos, cito os seguintes
excerto
s
do
v
oto condutor, de relatoria d
o
Eminente

Des.
Willian Silva
:

“
(...
)
Por outro lado, quanto ao pedido condenatório de ALEX SANDRO BATISTA pela prática do crime de tráfico de drogas, entendo assistir razão ao parquet.

Segundo o depoimento do policial militar (mídia de folha 46), o mesmo dirigiu-se ao local por determinação do CIODES, após receber informações de que dois indivíduos estavam traficando drogas.

Chegando no local, os militares encontraram os dezenove papelotes de cocaína dentro do veículo que era de propriedade de ALEX SANDRO BATISTA, sendo que o valor em dinheiro apreendido, qual seja, R$690,00 (seiscentos e noventa reais) estava em sua posse.

Inobstante a tese de negativa de autoria sustentada pelo apelado, alegando ser mero usuário de drogas, as circunstâncias que envolveram o crime apurado – precedido de informações dando conta de tráfico praticado por dois indivíduos -, em conjunto com o fato de que a expressiva quantidade de dinheiro apreendida estava na posse do apelado ALEX SANDRO BATISTA, levam-me à convicção de que o corréu praticou, sim, o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Consta, ainda, a informação de que o local era conhecido pela intensa movimentação de venda de entorpecentes (folha 62).

Assinalo que, a teor do artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06, a conclusão sobre a destinação da droga apreendida deve levar em consideração “a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Nesse sentido, verifico que ALEX SANDRO BATISTA já possui condenação em razão da prática do crime de tráfico de drogas nos autos da ação penal de nº 0005205-85.2017.8.08.0035, tendo o processo, inclusive, já transitado em julgado. Embora o fato que originou essa condenação seja posterior ao ora em apuração - e, portanto, não sirva de maus antecedentes ou reincidência - tal circunstância revela a inclinação ao comércio ilícito de entorpecentes. Por sua vez, o corréu, como anotado pelo juízo de origem, "registra duas passagens por crime [de furto], três processos por [roubo] e uma anotação por crime [de uso de drogas]" (folha 62), circunstâncias pessoais de proximidade às práticas delitivas que evidenciam a propriedade conjunta do material ilícito apreendido.

Quanto à validade dos testemunhos de policiais, a jurisprudência é remansosa. Vejamos:

A jurisprudência deste E. TJES, bem como do C. STJ são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos policiais que realizam a prisão em flagrante do acusado, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos. Autoria delitiva confirmada pelas provas orais colhidas. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 021180068641, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/07/2019, Data da Publicação no Diário: 12/08/2019).

Sublinho, ainda, que a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a prática do delito ou sua flagrância (HC 441.712/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019), de modo que, considerando a prova materialidade constante no auto de apreensão de folha 13, boletim unificado de folhas 8/11, laudo provisório de folha 14 e laudo qu
ímico definitivo de folas 6/7, a condenação é a medida a ser imposta.(...)”.

Destaque-se que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, a ação revisional somente é autorizada
de forma restrita
,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal.

Assim, eventual irresignação quanto aos fundamentos empregados no acórdão,
em apreciação das provas produzidas, para decretar a condenação d
o
ré
u
pelo crime de tráfico
de drogas
, deveria ter sido objeto de posterior recurso
para as Cortes Superiores.

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente improcedência da pretensão, visto que o requerente objetiva a reforma da condenação mediante mera rediscussão do acervo fático-probatório produzido na ação de origem.

Em situações semelhantes, já decidiu este e. Tribunal:

“
(...
)
REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. 1.
A revisão criminal não pode ser utilizada como meio de rediscussão de matéria já analisada na sentença e na apelação, salvo se presente ao menos uma das hipóteses do art. 621 do CPP.
2. A mera irresignação do réu com a tipificação penal ou com a dosimetria da pena não justifica o cabimento da revisão criminal. 3. A inexistência de erro técnico, teratologia ou manifesta injustiça impede a reforma do julgado em sede revisional. 4. Pedido de revisão criminal julgado improcedente.

(RC 5018449-82.2024.8.08.0000, Reunidas - 1º Grupo Criminal, Relator Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, DJ 31/03/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO NOVA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME
(...)
RAZÕES DE DECIDIR 4. A revisão criminal é cabível apenas nos casos taxativamente previstos no art. 621 do Código de Processo Penal,
não se prestando à rediscussão de matéria já analisada na via recursal ordinária. A requerente não apresentou qualquer prova nova que justificasse a revisão do julgado, limitando-se a reiterar teses já afastadas no julgamento da apelação criminal. O acórdão condenatório fundamentou-se em robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, que demonstraram a participação da requerente na prática dos delitos
. A dosimetria da pena já foi reavaliada na apelação criminal, inexistindo erro técnico ou ilegalidade manifesta que justifique sua alteração por meio da revisão criminal. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova instância recursal para o reexame de fatos e provas, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Revisão criminal não conhecida. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como substituto da apelação criminal, destinando-se exclusivamente às hipóteses do art. 621 do CPP. 2. A ausência de prova nova e a inexistência de contrariedade manifesta entre a condenação e a evidência dos autos impedem o conhecimento da revisão criminal." Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, art. 621, incisos I e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 761.162/SC, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/09/2023, DJe 02/10/2023; TJES, Classe: Revisão Criminal, nº 100210044754, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11/04/2022, DJe 19/04/2022. (RC Nº
5012464-35.2024.8.08.0000, Reunidas - 1º Grupo Criminal, R
e
lator
Des.

WALACE PANDOLPHO KIFFER
,
DJ 10/03/2025).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOLHO a preliminar suscitada para

NÃO CONHE
CER

D
A REVISÃO CRIMINAL
em relação ao pedid
o
de absolvição com base na insuficiência probatória.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado,

t
rata-se de Revisão Criminal ajuizada
em favor de

ALEX SANDRO BATISTA QUINELATO,

com fulcro no artigo
621, incisos
I e III, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela
Egrégia
Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 12660634) nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0019526-33.2014.8.08.0011, por meio do qual fora dado parcial provimento ao recurso ministerial para condenar o ora requerente pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões (id 12660634), o requerente
questiona a dosimetria, aduzindo as seguintes teses: a)
que a pena-base foi exasperada sem fundamentação concreta, uma vez que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, foram consideradas neutras
(
b
) que a fundamentação na “natureza nociva” da droga é insuficiente para elevar a pena, por ser inerente ao tipo penal;
(
c
) que foi indevidamente afastado o redutor do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, embora o requerente fosse primário à época dos fatos e inexistisse prova de dedicação à atividade criminosa.

Superada a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, resta pendente o mérito da ação revisional, que consiste na impugnação
da dosimetria.

R
essalte-se
que,
nos termos d
a jurisprudência deste
Egrégio
TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relator
a
: RACHEL DUR
Ã
O CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

A
defesa sustenta
que a pena-base foi exasperada sem fundamentação concreta e idônea, limitando-se o julgado a fazer referência genérica à nocividade da droga, sem elementos específicos do caso. Aduz, ainda, que houve indevido afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com base em condenação por fato posterior, o que não encontra respaldo na jurisprudência pátria.

Releva consignar que
a pretensão recursal não demanda o reexame de provas, mas, tão somente, a revaloração jurídica dos fatos já expressamente delineados no acórdão objurgado.

Identifico que, em sede de recurso de apelação, ao condenar o ora revisionando e proceder à dosimetria da pena, a Colenda Primeira Câmara Criminal,
a par de ter considerado favoráveis todas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, entendeu que
“quanto aos crit
érios adicionais (artigo 42 da Lei de Drogas), a quantidade de droga apreendida não foi expressiva, embora a natureza seja extremamente nociva ao usuário”,

assim,
fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclus
ão e 700 (seiscentos) dias-multa.

No que tange à 1ª fase da dosimetria, a quantidade apreendida —
19 papelotes de cocaína, totalizando 27,5g
—, ainda que
referente à
droga com alta nocividade, não se revela expressiva a ponto de justificar exasperação, pois, consoante jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
"
e
mbora a exasperação da pena-base possa ter como fundamento a nocividade da droga apreendida, se a quantidade não for considerada expressiva, é desproporcional sopesar negativamente tal circunstância"
(AgRg no HC n. 698.792/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Nos mesmos termos, destaco recente precedente do Colendo STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGA (2G DE CRACK E 42G DE COCAÍNA). FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR FATO POSTERIOR. NÃO CABIMENTO. MAJORANTE DE PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CARÁTER OBJETIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo réu condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), agravado pela causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da mesma lei, em razão da prática do delito nas proximidades de estabelecimento de ensino.

O recorrente pleiteia o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo, o afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, com a consequente abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão:(i) verificar se houve fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal;

(ii) verificar se o benefício do tráfico privilegiado é aplicável ao recorrente, com consequente redimensionamento da pena, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;(iii) definir se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a diversidade e a natureza da droga apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente, são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.

4. No Caso, o Tribunal de origem fixou a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 750 dias-multa, diante da valoração negativa da quantidade e natureza das drogas apreendidas (2g de crack e 42g de cocaína). Ocorre que,
a despeito da alta nocividade do crack e da cocaína, a quantidade de drogas apreendidas não foi relevante, de forma que não comporta o aumento da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas.

5. A minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) deve ser aplicada ao recorrente, pois ele é primário, possui bons antecedentes e não há elementos suficientes para comprovar dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa.
Fatos posteriores ao crime, que não integram o quadro fático da época, não podem ser utilizados para justificar o afastamento do benefício.

6. A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando para sua incidência que o crime tenha sido cometido nas proximidades de estabelecimentos de ensino, sem a necessidade de comprovação do dolo específico do agente. Restou comprovado nos autos que o crime ocorreu a cerca de 350 metros de uma escola, motivo pelo qual a majorante é mantida.

7. O quantum da pena foi redimensionado, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo (2/3), resultando em pena-base reduzida. Na ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena definitiva foi fixada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, observando-se o redutor aplicado.

6. Diante do quantum da pena e das circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial de cumprimento da pena foi fixado como aberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

7. Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE PARA 1 ANO, 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO E 194 DIAS-MULTA, FIXAR O REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIR A PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(REsp n. 2.171.699/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Portanto, na primeira fase da dosimetria,
fixo a pena-base no mínimo legal
, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Na 2ª fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Prosseguindo, n
o tocante ao afastamento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifica-se que o acórdão que embasou a condenação utilizou como fundamento a existência de condenação criminal definitiva,
por fato posterior aos presentes autos
.

Tal entendimento, contudo, não se sustenta diante da orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que rechaça o uso de condenação por fato posterior para infirmar o tráfico privilegiado, sob pena de violação aos princípios
da
presunção de inocência
, da
não retroatividade da norma penal mais gravosa
e da
análise do histórico do agente ao tempo do fato
.

Nessa linha, firmou-se o entendimento de que “a condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente” (AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).

C
ito,
ainda,
outros precedentes recentes
d
a Corte Cidadã:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR AO DELITO DOS AUTOS. FUNDAMENTO PARA AFASTAR A MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

2.
Os argumentos utilizados não foram suficientes para afastar a causa de diminuição, uma vez que a Corte de origem mencionou apenas a nocividade e a quantidade das drogas apreendidas associadas ao fato do agravante possuir condenação definitiva por crime posterior (dezembro/2022) aos fatos em exame (maio/2022), o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, não justifica a não aplicação do tráfico privilegiado.

3. A condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente (AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.811.029/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR AO DELITO DOS AUTOS. FUNDAMENTO PARA AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior,
"a negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.991.186/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1º/7/2022). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.466.430/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Portanto, estando o requerente tecnicamente primário à época dos fatos, sem antecedentes e sem elementos contemporâneos capazes de demonstrar dedicação à atividade criminosa,
faz jus à incidência do redutor do tráfico privilegiado
.

Diante da apreensão de quantidade não expressiva
de
cocaína
, entendo adequada a aplicação da fração máxima de redução, qual seja,
2/3
, em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
assim, fixo a pena definitiva em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Observo que, em caso semelhante, a Quinta Turma do STJ, entendeu que
“diante da primariedade da ré e da apreensão de 68,67g de cocaína, deve-se aplicar o redutor em seu patamar máximo de 2/3, conforme precedentes do STJ, que tratam de situações similares envolvendo pequenas quantidades de drogas”
(AREsp n. 2.520.116/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Considerando o
quantum da pena
, a
primariedade
, a
ausência de circunstâncias desfavoráveis
e as diretrizes dos artigos 33, § 2º, “c”, e 44, ambos do Código Penal,
fixo o regime inicial aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Preenchidos os requisitos legais,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo das Execuções.

Face
a
o exposto
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da ação revisional e, na parte conhecida,

J
ULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido revisional,
para rever
a pena do revisionando,
fixando-a em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem aplicadas pelo Juízo da Execução.

Determino, caso assim entenda esta Egrégia Câmara, que se comunique ao Juízo da Execução Penal para as providências cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para julgar parcialmente procedente a presente Revisão Criminal.